Tribunal: TJDFT
Processo: 0010841-49.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010841-49.2018.8.07.0003 RECORRENTE: JONES DAMACENO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 2o DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Furto de cabos de eletricidade de escola mediante escalada. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ou o reconhecimento do privilégio em situações como estas, pois, os graves danos em razão da conduta do réu não necessitam de laudos periciais para serem atestados, pois, as consequências são evidentes para o funcionamento da escola e dos prejuízos para a comunidade escolar por falta de meios para os estudos. 2. Negado provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, afirmando estarem presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. Acrescenta que a reincidência por si só não retira a possibilidade de aplicação da insignificância. Requer, em resumo, a absolvição; b) artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, uma vez que não foi realizada perícia no local do crime, sendo esta obrigatória nos crimes que deixam vestígio, a qual é excepcionalmente superada quando exaradas justificativas razoáveis para a sua não realização, o que não houve no caso em apreço. Defende que o furto de fios de rede elétrica não enseja a incidência da qualificadora de escalada; c) artigo 155, §2o, do CP, sob o argumento de não foram observados de forma correta os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, apresentou a petição de ID 24076549, sustentando ser desnecessária tal providência. Levando-se em conta a divergência jurisprudencial no âmbito dos Tribunais Superiores sobre a matéria, deixo de apreciar a questão, que deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Passo, a seguir, ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de ser inviável a absolvição por atipicidade de conduta, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta afronta ao artigo 155, §2o, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, de fato, o réu não preenche os requisitos necessários ao reconhecimento do furto privilegiado, pois, há notícia de que já foi beneficiário de uma Suspensão Condicional do Processo e voltou a delinquir. E, tenha-se em consideração que este furto foi de cabos elétricos que alimentavam um Centro de Ensino, o de número 2, da Ceilândia, com sérios danos para o Estabelecimento de Ensino e dos alunos. Danos desta natureza, não precisam de laudos para serem atestados, pois, são evidentes, razão de negar provimento ao seu apelo. (ID 22823149). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso em relação ao mencionado malferimento ao artigo 155, §4o, inciso II, do CP, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023